Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) RETIDO PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS REMOTAMENTE. ENTE COMPETENTE PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DOS ARTS. 3° E 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003. EXCEÇÕES AFASTADAS. BITRIBUTAÇÃO VERIFICADA. RESSARCIMENTO DO ISS RECOLHIDO PELO DISTRITO FEDERAL NO ÂMBITO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM ENTES FEDERAIS. CABIMENTO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. O art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003, ao estabelecer a regra geral para a cobrança do ISS, determina que se considera prestado o serviço e, consequentemente, devido o imposto, no local do estabelecimento do prestador do serviço, compreendendo-se como tal o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário. Em caráter subsidiário, na falta de estabelecimento prestador, o imposto torna-se devido no local do domicílio do prestador, salvo nas hipóteses dos incisos I a XXV do citado artigo.
2. Além das exceções previstas nos incisos do art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 355), firmou o entendimento de que outra hipótese de afastamento da regra geral ocorre quando houver unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que situado o tomador do serviço.
3. Não havendo a incidência de nenhuma das hipóteses de exceção e ocorrendo a prestação de serviços de informática de maneira remota, deve ser aplicada a regra geral prevista no “caput” do art. 3°, da Lei Complementar n° 116/2003, a qual estabelece que o ente federativo competente para a cobrança do ISS é o município do local do estabelecimento prestador, isto é, o Município de Recife/PE.
4. Considerando que o Distrito Federal não detém a sujeição ativa que lhe legitime a empreender qualquer exação a título de ISS, em razão dos serviços prestados, assim como tomando por base o fato de que o imposto já foi devidamente pago ao município competente para a sua cobrança, a retenção do ISS pelo Fisco local revela-se indevida, devendo haver o ressarcimento desse tributo, sob pena de bitributação e locupletamento indevido dos cofres distritais.
5. A obrigação do ente distrital de promover o ressarcimento do ISS também se estende aos contratos firmados entre a prestadora de serviço e os entes federais, já que estes últimos não têm legitimidade para responder em juízo por retenção tributária indevida feita exclusivamente pelo Distrito Federal.
6. Se a obrigação pecuniária objeto da condenação depende apenas de meros cálculos aritméticos para sua apuração, torna-se prescindível a instauração de prévia fase de liquidação de sentença, conforme a dicção do art. 509, §2°, do Código de Processo Civil.
7. Desprovimento do reexame necessário e do recurso de apelação interposto pelo réu. Provimento da apelação cível protocolada pela autora.